Tribunal: TJDFT
Processo: 0749560-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RAZOABILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. ARTIGO 797 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS NA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835, CPC. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agravante pretende a penhora no rosto dos autos de processos de extinção de condomínio (bens imóveis) em que o devedor teria créditos a receber quando da alienação dos bens, os quais decorreriam da ação de divórcio n. 0718611-40.2018.8.07.0007, que, de acordo com o narrado na peça recursal, está pendente de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.
2. O executado ajuizou cinco ações com o objetivo de extinguir o condomínio formado com a exequente (bens adquiridos na constância do casamento entre as partes) e posterior alienação judicial. Somados, os valores das causas totalizariam R$ 20.900.000,00 (vinte milhões e novecentos mil reais), sendo o executado proprietário na proporção de 50% (cinquenta por cento) de cada um dos imóveis.
3. Considerando que a execução se dá no interesse do credor (art. 797, CPC) e não localizados outros bens na ordem preferencial do art. 835, CPC, mostra-se razoável deferir a penhora no rosto dos autos requerida pela exequente, uma vez que o fruto da alienação dos imóveis se reverterá em favor do devedor na proporção de 50% (cinquenta por cento), e é suficiente para saldar a dívida, cujo valor totalizava R$ 9.709.394,04 (nove milhões, setecentos e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) na última atualização.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.